Tribunal: TJSP
Processo: 1020242-75.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Aquisição de imóvel com vaga de garagem com restrição de uso por portadores de necessidades especiais. Descumprimento pela construtora do dever de informação. Inteligência do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Restrição do uso previsto em lei. Possibilidade de uso irregular que não afasta a responsabilidade da parte

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Aquisição de imóvel com vaga de garagem com restrição de uso por portadores de necessidades especiais. Descumprimento pela construtora do dever de informação. Inteligência do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Restrição do uso previsto em lei. Possibilidade de uso irregular que não afasta a responsabilidade da parte ré. Dano moral caracterizado. Fixação no montante de R$10.000,00 (dez mil reais) que atende às finalidades compensatória e pedagógica, não se caracterizando como enriquecimento sem causa. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020242-75.2017.8.26.0451
Registro: 2020.0000931641
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020242-75.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante ROSSANA
PINAZZA VEIGA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE PEROLA DO ORIENTE INCORPORAÇÕES SPE
LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1020242-75.2017.8.26.0451
Voto no 1948
Apelação Cível no 1020242-75.2017.8.26.0451
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Piracicaba
Apelante: Rossana Pinazza Veiga
Apelados: Mrv Engenharia e Participações S/A e Parque Perola do Oriente
Incorporações SPE Ltda
Juiz: Eduardo Velho Neto
APELAÇÃO.
Ação
de
indenização.
Sentença
de
improcedência. Aquisição de imóvel com vaga de garagem com
restrição de uso por portadores de necessidades especiais.
Descumprimento pela construtora do dever de informação.
Inteligência do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do
Consumidor. Restrição do uso previsto em lei. Possibilidade de
uso irregular que não afasta a responsabilidade da parte ré.
Dano
moral
caracterizado.
Fixação
no
montante
de
R$10.000,00 (dez mil reais) que atende às finalidades
compensatória e pedagógica, não se caracterizando como
enriquecimento sem causa. Sentença reformada. Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
388/394, que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral formulado na
petição inicial, com a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência.

A parte autora, ora apelante, recorre sustentando que não foi
informada no momento da aquisição do imóvel que a vaga de garagem, vinculada à
unidade, era destinada à pessoas portadoras de deficiência física, restringindo o uso pela
parte apelante que não cumpre o requisito legal, sujeita à penalidade como infratora, nos
termos do artigo 181, inciso XVII, da Lei no 9.503/97.
Recurso regularmente processado, isento de preparo (fls. 63/64), e
com contrarrazões (fls. 412/422).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1020242-75.2017.8.26.0451
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de demanda em que pretende, a parte autora, a indenização
por danos morais, em razão da vinculação à unidade adquirida junto à parte ré, de vaga de
garagem restrita ao uso de deficientes físicos, fato não informado no momento da
contratação.
Cediço que uma vez exposta de forma clara ao consumidor, as
cláusulas do contrato devem consideradas válidas. Contudo, no caso dos autos, evidente
que a parte apelada descumpriu seu dever de assegurar ao consumidor a informação clara
sobre o produto adquirido, nos termos do artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor:
“ Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e
serviços, com especificação correta de quantidade, características,
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre
os riscos que apresentem;”
De efeito, da análise do contrato firmado entre as partes às fls. 13/25,
inexiste qualquer menção à demarcação da vaga atribuída à unidade adquirida pela parte
autora como restrita ao uso de pessoas com deficiência física.
Portanto, ao remeter o consumidor à consulta da convenção de
condomínio, a parte apelada transferiu indevidamente ao consumidor o ônus de se
informar, obrigação imposta ao fornecedor do produto ou serviço, no termos do artigo 46,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1020242-75.2017.8.26.0451
do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, patente a responsabilidade da parte apelada pela restrição de
uso da vaga de propriedade da parte autora.
No que tange à restrição de uso, não se faz necessária a comprovação
de sua ocorrência, vez que decorre de expressa disposição legal inserida no Código de
Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), classificando a conduta como infração legal:
“Art. 181. Estacionar o veículo:
(...)
XX - nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem
credencial que comprove tal condição:”
Portanto, não se pode aceitar a tese de que a possibilidade de
utilização irregular da vaga restrita se caracterize como excludente de responsabilidade da
parte apelada, pois implicaria no reconhecimento judicial de possibilidade de
descumprimento de legislação vigente pela parte autora.
No que tange aos danos morais, caracterizada a responsabilidade da
parte ré pela omissão da informação no momento da contratação, ocasionando à parte
autora a restrição do uso de sua vaga de garagem, surge o dever de indenizar.
Cláudia Lima Marques leciona que “o ressarcimento do dano moral
foi assegurado ao consumidor pelo art. 6o, VI, do CDC, mas não se limita ao
ressarcimento de danos morais em relações extracontratuais. No novo sistema de direito
brasileiro, a jurisprudência está aceitando a cumulação de pretensões de indenização de
danos materiais e de danos morais. Reconhece-se, assim, que a origem de ambos os danos
pode ser violações de deveres principais (prestação adequada) e deveres anexos (por
exemplo, de cuidado).” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Cláudia Lima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1020242-75.2017.8.26.0451
Marques, Antonio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem, Revista dos Tribunais, 5a
Edição, 2016, página 339).
Em que pese a falta de critérios objetivos para a fixação dos danos
morais, a jurisprudência é firme no sentido de que o valor arbitrado deve servir de
elemento dissuasório ao ofensor, sem, contudo, enriquecer indevidamente o ofendido,
motivo pelo qual a condição econômica das partes é relevante para a análise:
“não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema da fixação da
indenização, uma vez que não existem critérios determinados e fixos para a
quantificação do dano moral, reiteradamente tem-se pronunciado esta
Corte no sentido de que a reparação do dano deve ser fixada em montante
que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado,
enriquecimento indevido” (AgInt. no REsp. no 1.822.977/RJ, Relator Marco
Buzzi, julgado em 4.11.2019).
Dessa forma, levando em conta as condições das partes, a majoração
do arbitramento da indenização para R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra compatível
com o caso concreto, sem implicar em enriquecimento da parte autora, mas de modo a
desestimular a atitude praticada pela parte ré.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda Corte:
“Indenização. Autor que adquiriu um apartamento com vaga de garagem
que é destinada a portadores de necessidades especiais. A restrição de uso
prevista em lei e a falta de informação clara e expressa do consumidor
quando da aquisição do imóvel geram dano moral indenizável. Ação
procedente, fixados os danos morais em R$ 10.000,00. Sucumbência
invertida.
Recurso
provido."
(Apelação
Cível
no
1001757-59.2018.8.26.0526; Relator Desembargador Maia da Cunha; 4a
Câmara de Direito Privado - TJSP; julgado em 6/6/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1020242-75.2017.8.26.0451
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Comprador de unidade
imóvel, cuja vaga privativa de garagem, é destinada a portadores de
necessidades especiais, com sinalização nesse sentido. Sentença de
improcedência. Apela o autor, alegando impossibilidade de se utilizar da
vaga que lhe foi destinada, por ser exclusiva de deficientes, não possuindo
as credenciais para tanto; caso se utilize de tal vaga poderá estar sujeitos
às infrações legais; imóvel experimenta desvalorização pela ausência de
vaga; não pode ser considerado litigante de má-fé existência de danos
morais indenizáveis. Cabimento parcial. Danos morais. Conduta
censurável. Caracterização dos danos morais. Comercialização de vaga de
garagem de uso exclusivo do comprador, com sinalização indicativa de que
seria destinada a portadores de necessidades especiais, causa estranheza e
constrangimento ao seu usuário, não deficiente. A autorização de uso da
vaga, pelo sindico, não abona a conduta da vendedora do imóvel. Fixação
da indenização por danos morais em R$ 12.000,00. Litigância de má-fé.
Inocorrência. Recurso parcialmente provido." (Apelação Cível no
1001163-89.2018.8.26.0576; Relator Desembargador James Siano; 5a
Câmara de Direito Privado - TJSP; julgado em 11/7/2019).
A atualização monetária incidirá a partir desta data, nos termos da
súmula no 362, do Superior Tribunal de Justiça;
"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide
desde a data do arbitramento."
Por sua vez, os juros de mora incidirão a partir da citação, por se tratar
de responsabilidade contratual, nos termos do artigo 405, do Código Civil.
Observe-se, ainda, que nos termos da súmula no 326, do Superior
Tribunal de Justiça, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1020242-75.2017.8.26.0451
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”
Assim, fica reformada a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o Juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, a apelada arcará com o
pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1020242-75.2017.8.26.0451
fixados em 15% do valor da condenação (artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil).
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator